Tribunal: TJSP
Processo: 1087454-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU REVEL. OFERTA INICIAL SUPERIOR AO VALOR APURADO PARA O BEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ação de desapropriação de imóvel por interesse público proposta pelo Município de São Paulo. A sentença declarou o imóvel incorporado ao patrimônio público mediante pagamento de R$ 32.952,00, com depósito integral nos autos. A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU REVEL. OFERTA INICIAL SUPERIOR AO VALOR APURADO PARA O BEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ação de desapropriação de imóvel por interesse público proposta pelo Município de São Paulo. A sentença declarou o imóvel incorporado ao patrimônio público mediante pagamento de R$ 32.952,00, com depósito integral nos autos. A sentença determinou que o expropriante arcaria com as custas e despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios devido à revelia dos réus.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, considerando que a oferta inicial foi superior ao valor apurado do bem.
III. Razões de Decidir:
3. A revelia dos réus não implica ausência de resistência à pretensão, conforme jurisprudência do STJ. A resistência é verificada pela não aceitação da oferta inicial e pela inação dos réus.
4. A oferta inicial do Município foi superior ao valor apurado, determinando a responsabilidade dos expropriados pelas custas e despesas processuais.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido. Os expropriados devem arcar com as custas e despesas processuais. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais é dos expropriados quando a oferta inicial é superior ao valor apurado.
Legislação Citada:
Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 27, §1o, art. 30.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022.
TJSP, Apelação Cível 1041265-72.2018.8.26.0506, Rel. Jayme de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 18.09.2025. Decisão reformada. Recurso provido.